Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713087-28.2019.8.07.0007 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: WILLIAM FERREIRA DOS SANTOS, MARIA FERREIRA DOS SANTOS, LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a inaplicabilidade do óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, argumentando que existe jurisprudência da Corte Superior no mesmo sentido da tese recursal em comento. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033